Tribunal: TJPA
Processo: 0012335-49.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012335-49.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS.
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Trata-se na origem de ação de execução visando o recebimento de valores relativos a localização de 02 (dois) veículos automotores ao Município requerido, conforme contrato administrativo, notas de empenho e notas fiscais acostadas aos autos.

II- O Município apelante interpôs embargos à execução aduzindo inexistir nos autos documentos capazes de comprovar a efetiva prestação do serviço/entrega de bens e que o contrato administrativo carreado, por si só, não é apto a provar a existência da obrigação de efetuar o pagamento pleiteado.

III- O Juízo
a quo
rejeitou os embargos à execução, fundamentando que os documentos colacionados são suficientes à demonstração da prestação do serviço/entrega de bens, não havendo que se falar em ausência de título executivo, de inexigibilidade ou iliquidez da obrigação.

IV- Restando comprovado nos autos que o Município efetivamente recebeu a prestação do serviço pela empresa e não lhe pagou o respectivo preço, deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

V-
Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelo Município em face de
C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA ME
.

Historiando os fatos, a inicial relata que a empresa embargada ingressou com ação de execução contra o Município de Marabá, alegando ser credora da quantia de R$ 87.434,37 (oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), referente a serviços prestados, conforme notas fiscais e notas de empenho apresentadas.

O Embargante sustentou a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, além da ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e a falta de assinatura nas notas de emprenho.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, nos seguintes termos (id. nº 1407240 – Pág. 2/3):

“(...) Certo é que o Município não apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito exequendo, posto que lhe competia, nos moldes da legislação processual, isto é, deveria ter demonstrado que os serviços não foram prestados pelo embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos, nos termos do art. 269, I, do CPC, bem como determino o prosseguimento da execução nº. 0007933-22.2013.8.14.0028.

Isento de custas. CONDENO o embargante ao pagamento dos honorários de advogado, estes no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais) por força do disposto no artigo 20, §4º do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 1407241).

Em suas razões, aduz a nulidade do contrato administrativo e a consequente ausência de documento exigido pelo art. 585 do CPC, sustentando que inexiste nos autos documentos comprovando a efetiva prestação dos serviços ou fornecimento de bens.

Argui que na ação de execução manejada contra o Município consta apenas notas fiscais, notas de emprenho e contrato administrativo desacompanhado de termo de recebimento de bens/serviços e sem qualquer comprovação do cumprimento do contrato.

Aponta a inadequação do procedimento eleito pela apelada, uma vez que inexiste os documento exigidos, nos termos do art. 580 c/c 585, do CPC.

Defende a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução.

A Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Ente Municipal (id. nº 1407242).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (id. nº 1413180).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. nº 1778979).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

A míngua de questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que rejeitou os embargos à execução opostos pelo Município de Marabá. Vejamos.

A demanda originária, cuida-se de ação de execução de contrato proposta por C. A. Kawashima de Oliveira - ME, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 87.434,37 (oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos à Prefeitura Municipal de Marabá, decorrente do Contrato Administrativo nº 212/2011/PMM, gerado em função do processo licitatório, na modalidade de pregão presencial nº 40/2011/CPL/PMM, no qual foi vencedora.

Para tal, a empresa exequente acostou à inicial do feito executivo (Processo nº 0007933-22.2013.8.14.0028), cópia do contrato administrativo nº 212/2011/PMM, devidamente assinado pelo Prefeito Municipal de Marabá e pelo representante da empresa contratada (id. 1407236 – Pág.5); notas de empenho (id. nº 1407236 – Pág. 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) e notas fiscais (id. nº 1407236 – Pág. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21), além de cálculos de atualização monetária.

A documentação que instrui o feito executivo é suficientemente capaz de demonstrar a prestação do serviço/fornecimento de bens. Tais documentos são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a embasar a execução.

Verifica-se que as notas de empenho e as notas fiscais que guarnecem a ação principal coincidem com o objeto do contrato administrativo, referindo-se a locação de 02 (dois) veículos automotores, sendo um de passeio e um tipo caminhonete, nos exatos termos da cláusula segunda do contrato que trata da descrição dos itens.

Além disso, o contrato administrativo decorre de processo licitatório realizado pelo ente municipal, não havendo qualquer insurgência por parte do apelante acerca da legalidade do certame.

Dessa forma, e
mbora o Ente Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

No direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Dessa forma, a Municipalidade não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico. Em sentido oposto, a parte apelada demonstrou a existência do direito pleiteado através da documentação acostada à ação de execução.

Ademais, é cediço que
o Município responde pelas dividas existentes para com seus credores, independentemente de alteração na gestão do ente público e que o gestor anterior tenha agido em desconformidade com as normais legais, seja culposa ou dolosamente.

É c
erto também que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora requerente, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais de emprenho e as notas fiscais foram integralmente pagas ou ainda que

o contrato administrativo firmado entre as partes possuía algum vicio ou nulidade. Contudo, não logrou êxito neste mister.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. N
ão há como negar que a empresa demandante cumpriu o contrato estabelecido entre as partes, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.

Assim, diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 16 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/05/2022